Tribunal: TJDFT
Processo: 0716314-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716314-50.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL MOREIRA PINHEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLINICA CONSULTE LTDA D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator